Tribunal: TJMT
Processo: 1015236-94.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015236-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Nulidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), JOSE NETO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 034.098.279-94 (PACIENTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (IMPETRANTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), JOSE NETO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 034.098.279-94 (PACIENTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), BATUEL SBARDELOTTO DEPARIS - CPF: 010.214.329-38 (VÍTIMA), ALNA LAUDICEIA FIGUEIREDO DEPARIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALANA LAUDICEIA FIGUEIREDO DEPARIS (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
E M E N T A
HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DO PACIENTE PELA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – CARÁTER RECOMENDATÓRIO DO PROCEDIMENTO DESCRITO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA JUDICIAL DO OFENDIDO DESACOMPANHADA DE FOTOGRAFIAS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DE ROTINAS DAS SECRETARIAS JUDICIAIS DE MATO GROSSO, DESPIDO DE CARÁTER COGENTE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – DEFESA QUE TEVE ACESSO PRÉVIO AOS AUTOS COM A INFORMAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DA SOLENIDADE – ATO ACOMPANHADO POR DEFENSOR DATIVO – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas tem caráter meramente recomendatório, de modo que a adoção de rito diverso, inclusive mais consentâneo com as evoluções tecnológicas contemporâneas, não tem o condão de gerar nulidade.

O simples descumprimento de medida prevista no Manual de Padronização de Rotinas das Secretarias Judiciais de Mato Grosso não é capaz de gerar nulidade processual, sobretudo quando não demonstrado o prejuízo à parte.

Constatando-se que a defesa teve acesso aos autos e tomou conhecimento da designação de audiência para a oitiva da vítima no juízo deprecado, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação, mormente quando a solenidade é acompanhada por defensor dativo, de modo a elidir qualquer prejuízo ao acusado.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Neto Ferreira de Andrade
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

Depreende-se dos autos que o paciente figura como réu na Ação Penal n. 0010954-12.2017.8.11.0040, em trâmite perante aquele juízo, acusado da prática dos delitos capitulados nos artigos 157, § 2º, inciso I, e 307 do Código Penal.

Em síntese, a impetrante
sustenta: I – que o reconhecimento do paciente pela vítima, no curso do inquérito, foi realizado em desconformidade com a sistemática estabelecida no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que os investigadores de polícia teriam se limitado a encaminhar ao ofendido, via
WhatsApp
, fotografias e arquivos de áudio com a voz de
José Neto
; II –
que a expedição da carta precatória para a oitiva do ofendido não observou o Manual de Padronização de Rotinas das Secretarias Judiciais de Mato Grosso, na medida em que não foi acompanhada de fotografias do acusado para ratificação do reconhecimento extrajudicial; e III – que a defesa nem sequer foi intimada acerca da audiência em que seria inquirida a vítima.

Aduz ainda que, ao requerer a anulação da solenidade mencionada ao impetrado, este consignou, simplesmente, que caberia à defesa providenciar a apresentação de fotografias do paciente para comprovar a sua alegação de equívoco no reconhecimento.

Argumenta que os atos em comento são, portanto, nulos, e submetem o paciente a inequívoco constrangimento ilegal, razão pela qual o trâmite processual deve ser sobrestado até que este Tribunal se pronuncie em definitivo sobre as questões ora suscitadas.

Com tais considerações, pleiteia
a anulação do reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, bem como da oitiva judicial do ofendido.

Junta documentos.

O pedido de liminar, voltado à suspensão da marcha processual, foi indeferido (Id. n.
51431977
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
54127461
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
56436492
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020